Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. VIABILIDADE E LICITUDE DA CUMULAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELOS EMBARGANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível a cumulação de juros remuneratórios com juros de mora, uma vez que estes dizem respeito ao inadimplemento das prestações, enquanto aqueles dizem respeito à remuneração do capital emprestado. Logo, não se verifica abusividade na cumulação de cobrança de juros remuneratórios e moratórios, visto vez que possuem finalidades diversas.
2. O ônus da prova do pagamento recai sobre o devedor, nos termos da jurisprudência.
3. A prova das parcelas pagas, do valor do cheque especial e das compras do cartão de crédito era de fácil produção, pois bastaria aos apelantes-embargantes juntar os extratos disponibilizados pelo banco para demonstrar a liberação paulatina do numerário, mas deste ônus não se desincumbiram.
4. Como a prova do pagamento do objeto do contrato competia aos apelantes-embargantes e disso eles não se desincumbiram, de rigor a mantença da r. sentença apelada.
5. Negou-se provimento ao apelo.